Tribunal: TJSP
Processo: 2100308-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100308-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ELIAS TIAGO DE
BRITO BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
2
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Elias Tiago de Brito Barreto
Comarca: São Paulo
Voto: 13.018
Habeas Corpus. Furto. Pedido de liberdade provisória.
Descabimento. Decisão que decretou a custódia bem
fundamentada. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal
não demonstrado. Prisão mantida. Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela i. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de ELIAS
TIAGO DE BRITO BARRETO, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal do Fórum Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo que,
nos autos da ação penal no 1505598-55.2020.8.26.0228, converteu sua prisão
em flagrante em preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a prática do crime de furto qualificado,
delito cometido sem violência ou grave ameaça. A autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva do paciente.
Assevera a desproporcionalidade da custódia, haja vista o cenário atual
ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a conhecida superlotação e
precariedade das instalações dos CDPs e sua inadequação às necessidades de
higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença,
como reconhecido pela a Recomendação no 62 do CNJ, destacando que o
Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras
medidas cautelares que não o cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 28/30) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 36/44).
É o relatório.
Consta que o paciente foi surpreendido e preso em flagrante
no dia 08 de março de 2020, nas proximidades do metrô Faria lima, Itaim
Bibi, nesta capital, porque teria subtraído, mediante fraude, um aparelho
celular marca LG, avaliado em R$800,00, pertencente a Daniel Alex Lopes.
Segundo se apurou, Daniel estava na via pública quando Elias se aproximou e
pediu o celular, utilizando-se do subterfúgio de fazer uma ligação para sua
esposa grávida; Daniel concordou e cedeu o aparelho, mas o paciente correu
levando o telefone. O ofendido correu atrás do agente gritando “pega ladrão”
e chamou a atenção de guardas civis que passavam pelo local. Elias foi detido
logo depois de dispensar o celular subtraído, que foi recuperado.
Dessa forma, para o fim de manutenção da custódia cautelar,
há prova da materialidade e indícios da autoria delitiva.
Os demais requisitos da prisão preventiva também se fazem
presentes.
Consta da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, que “...há MAUS ANTECEDENTES e REINCIDÊNCIA na
espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
4
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF,
HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação
de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa.”.
Neste contexto, evidenciada a maior probabilidade de voltar a
delinquir, a custódia do paciente é necessária para a garantia da ordem
pública, ao contrário do alegado na inicial, que faz cair por terra a alegação de
inexistência de fundamentação idônea da prisão preventiva.
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça, nada
há de irregular na decisão impugnada.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
5
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Defensor, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
6
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100308-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.018
7
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
Relator